Tribunal: TJSP
Processo: 2196117-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de Execução Fiscal - IPTU – Pretensão à concessão da tutela de urgência, de modo a suspender a execução fiscal em tramite, determinando o levantamento do deposito do imóvel em favor da Municipalidade, bem como, do bloqueio das obras - Necessária presença simultânea dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC/2015 - Ocorrência, no caso vertente, de elementos a

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de Execução Fiscal - IPTU – Pretensão à concessão da tutela de urgência, de modo a suspender a execução fiscal em tramite, determinando o levantamento do deposito do imóvel em favor da Municipalidade, bem como, do bloqueio das obras - Necessária presença simultânea dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC/2015 - Ocorrência, no caso vertente, de elementos a autorizar a concessão da tutela de urgência nesta fase de cognição sumária, porquanto demonstrada a plausibilidade do direito alegado pela agravante, apresentada prova inequívoca – Parte executada que aderiu ao parcelamento da Lei Municipal n° 6543/2009 – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo "151, VI", do CTN - Enquanto durar o prazo do parcelamento, a execução deve ficar suspensa, somente sendo extinta após o pagamento do débito. Por outro lado, o crédito tributário poderá ser executado, se não houver o devido cumprimento do acordo estabelecido – Tutela recursal concedida, de modo a determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo "151, VI", do Código Tributário Nacional, bem como a suspensão do executivo fiscal, permanecendo a penhora sobre o lote até cumprimento total da avença, circunstâncias em que, comunicado o cumprimento integral, a penhora será levantada; Determino a revogação da ordem de paralização das obras, podendo, entretanto, a agravante dar continuidade da realização do empreendimento que se instalará no local, nos exatos moldes do artigo 805, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a dívida se encontra parcelada, garantida e, a liberação somente se dará com o total cumprimento do parcelamento – Decisão reformada – Recurso Provido.